Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-90.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000625-90.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVAN DOS SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. TESE DE ERRO MATERIAL NA COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. VÍCIO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa, contra Acórdão que deu parcial provimento à Apelação manejada pelo Ministério Público, para condenar o Réu como incurso no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal por razões de gênero), impondo-lhe pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se houve erro material na segunda fase da dosimetria, em relação à compensação entre agravantes e atenuantes.

III. Razões de decidir

3. Malgrado o Embargante questione a compensação de duas atenuantes por uma única agravante, constata-se que o Acórdão reconheceu, em verdade, a presença de duas circunstâncias agravadoras, a saber, o motivo fútil e a prevalência das relações domésticas (art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do CP), para, todavia, neutralizá-las integralmente à luz das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e II, alínea “d”, do CP), ante o caráter igualmente preponderante de todas as vetoriais citadas, em harmonia com a tranquila jurisprudência do STJ sobre o tema.

4. O manejo dos presentes Embargos evidencia, em realidade, singelo equívoco da Defesa na compreensão do Acórdão, que não padece de erro material ou qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Ademais, a via dos Aclaratórios não seria apropriada à rediscussão dos parâmetros de aplicação da pena ou ao escopo de revisão da dosimetria sob viés mais favorável ao Réu.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, art. 65, incisos I e II, alínea “d”, art. 67 e art. 129, § 13; CPP, art. 619.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração n
o Recurso de Apelação
n.º
8000625-90.2024.8.05.0146
, sendo
E
mbargante
o Acusado
Edvan dos Santos de Almeida.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora